Tribunal: TJSP
Processo: 1500104-85.2023.8.26.0300
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. (ARTIGO 147, CAPUT, C.C. ARTIGO 71, DO CÓDIGO PENAL). Recurso do réu. Autoria e materialidade comprovadas. Declarações seguras e coerentes da vítima, corroboradas pela confissão judicial do réu e pelas imagens de mensagens ameaçadoras por ele enviadas. Manutenção da condenação. Réu reincidente possuidor de maus antecedentes.

Ementa:
APELAÇÃO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. (ARTIGO 147, CAPUT, C.C. ARTIGO 71, DO CÓDIGO PENAL). Recurso do réu. Autoria e materialidade comprovadas. Declarações seguras e coerentes da vítima, corroboradas pela confissão judicial do réu e pelas imagens de mensagens ameaçadoras por ele enviadas. Manutenção da condenação. Réu reincidente possuidor de maus antecedentes. Manutenção do semiaberto. Recurso da defesa não provido.